Tribunal: STJ
Processo: 5083934-47.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977703 - SC (2025/0241706-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RUY PEDRO SCHNEIDER - DF053189
AGRAVADO
: ANTONIO NERI VARELA
ADVOGADO
: RODRIGO NELSON MARQUES - SC043412
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO
.
OFF LABEL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 48369459-b8e0-4e7a-8fc0-7af4a1895504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977703 - SC (2025/0241706-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RUY PEDRO SCHNEIDER - DF053189
AGRAVADO
: ANTONIO NERI VARELA
ADVOGADO
: RODRIGO NELSON MARQUES - SC043412
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO
.
OFF LABEL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE JOINVILLE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude
da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao fundamento
Súmula 182/STJ,
relativo à
apontado na decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal
Súmula 83/STJ
de origem (fls. 710-711).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, ao afirmar inexistir
impugnação específica ao óbice da
Sustenta ter demonstrado, no
Súmula 83/STJ.
agravo em recurso especial, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ, por se tratar de
controvérsia eminentemente de direito e por existir divergência jurisprudencial sobre a
legalidade da recusa de cobertura em casos de uso
, indicando julgados que
off label
teriam afastado a aplicação da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52069450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: f5a16320-b1fd-48c3-bb0c-0a79148220d3

Aduz que houve impugnação clara, direta e pormenorizada ao fundamento da
razão pela qual não seria aplicável o enunciado 182/STJ. Defende, por
Súmula 83/STJ,
isso, a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecido o agravo em
recurso especial e apreciado o mérito do recurso especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 731).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que é abusiva a recusa de
cobertura do medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente,
ainda que de uso
, mantendo a obrigação de custeio do fármaco rituximabe em
off label
razão da essencialidade do tratamento ao beneficiário, em consonância com precedentes
do STJ, e negou provimento à apelação (fls. 522-523). Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
PARTE RÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO
DOS VALORES PAGOS PELA APELADA, DEVIDO À AUSÊNCIA DE COBERTURA
PARA
MEDICAMENTO
DE
USO
EXPERIMENTAL
(OFF
LABEL).
IMPOSSIBILIDADE. AUTOR É BENEFICIÁRIO DE PLANO DO SAÚDE E
PORTADOR MIOSITE NECROTIZANTE IMUNOMEDIADA SORONEGATIVA
PARANEOPLÁSICA E CÂNCER DE CÓLON DE DIFÍCIL CONTROLE. APÓS OS
TRATAMENTOS PRELIMINARES COM USO DE CORTICOIDE, METOTREXATO,
IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA FALHAREM, AS MÉDICAS QUE
ACOMPANHAM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE PRESCREVERAM O
MEDICAMENTO BIOLÓGICO RITUXIMABE DUAS VEZES AO DIA, POR 15 DIAS,
MAS A COBERTURA FOI NEGADA PELA RÉ POR SER CONSIDERADA "OFF
LABEL" PELA ANS. A RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM
CUSTEAR UM MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA E FOI
PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE É CONSIDERADA
ABUSIVA, MESMO QUE O MEDICAMENTO SEJA UTILIZADO DE FORMA "OFF
LABEL" OU TENHA CARÁTER EXPERIMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. AGINT
NO
RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A
RESP 2.053.703/SP.
MANUTENÇÃO DA VIDA E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO.
MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO
NO
§ 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ART. 85,

Nas razões do seu recurso especial, a parte pretende a reforma do acórdão
recorrido, para reconhecer a legalidade da exclusão de cobertura de tratamento
medicamentoso
, com base no
da
e em cláusulas
off label
art. 10
Lei 9.656/1998
contratuais, além de sustentar exercício regular de direito (arts. 104, 188 e 422 do Código
Civil) e apontar divergência jurisprudencial (fls. 536-551).
Documento eletrônico VDA52069450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: f5a16320-b1fd-48c3-bb0c-0a79148220d3

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou,
em síntese, a incidência da
por demandar reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório; e a incidência da
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à abusividade
da recusa de cobertura de medicamento
registrado na Anvisa e prescrito pelo
off label
médico assistente (fls. 671-672).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante afirmou, em
apertada síntese, que a controvérsia é exclusivamente de direito (inaplicável a
e que não há uniformidade jurisprudencial do STJ sobre a matéria,
Súmula 7/STJ)
apontando precedentes e defendendo a inaplicabilidade da
(fls. 681-685).
Súmula 83/STJ
Não se manifestou a agravante sobre o entendimento jurisprudencial do STJ
de forma específica e suficiente, demonstrando o desacerto do fundamento relativo à
indicado na decisão de admissibilidade. Tal omissão atrai a aplicação,
Súmula 83/STJ
por analogia, da
tal como assentado na decisão da Presidência (fls.
Súmula 182/STJ,
710-711).
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
Especificamente com relação à aplicação da
a impugnação
Súmula 83/STJ,
adequada pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido ou de que o
caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não
ocorreu na hipótese. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇO
ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PODER GERAL DE
CAUTELA DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO DE ORIGEM NA
ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta em decorrência da má prestação
do serviço de telefonia móvel no Município de Ipixuna/AM. Na sentença, o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando:
ausência de prequestionamento e
Súmula n. 83/STJ,
Súmula n. 7/STJ.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Súmula n. 83/STJ.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
Documento eletrônico VDA52069450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: f5a16320-b1fd-48c3-bb0c-0a79148220d3

correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São
insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão
que não admite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e
não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso
especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de
agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício
do agravo em recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.006.712/SP,
julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.474.777/AM,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/5/2024,
15/5/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PODERES GERAIS. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
INTEMPESTIVA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, §
1o, do
, também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere
CPC/1973)
poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a
atuação. Precedentes.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência
do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso
em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que
não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.061.878/SP,
DJe de
- grifou-se.)
4/12/2023,
7/12/2023

Assim, é certo que a parte agravante não logrou êxito em refutar a aplicação da
na espécie.
Súmula 83/STJ,
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Súmula 182/STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
Documento eletrônico VDA52069450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: f5a16320-b1fd-48c3-bb0c-0a79148220d3

fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018) (fls. 710-711).

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: f5a16320-b1fd-48c3-bb0c-0a79148220d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.703 / SC
Número Registro: 2025/0241706-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50839344720238240023
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
AGRAVADO
: ANTONIO NERI VARELA
ADVOGADO
: RODRIGO NELSON MARQUES - SC043412
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RUY PEDRO SCHNEIDER - DF053189
AGRAVADO
: ANTONIO NERI VARELA
Documento eletrônico VDA52420750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:55
Código de Controle do Documento: ef06eaef-4879-497f-8e0a-5601547e3ca4

ADVOGADO
: RODRIGO NELSON MARQUES - SC043412
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:55
Código de Controle do Documento: ef06eaef-4879-497f-8e0a-5601547e3ca4